Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 2/8/2023, às 19:40. Compete ao Desembargador escalado para o plantão judicial em 2a instância apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.739, de 14 de julho de 2023, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Nesse sentido: PORTARIA GPR/TJDFT, n.o 1739 DE 14 DE JULHO DE 2023 (...) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão judicial de 2a instância, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, § 1o, da Portaria). Na espécie, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor de CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulados pela agravante/autora e determinou a apresentação de emenda à petição inicial, sem a análise do pedido de antecipação da tutela formulado pela ora recorrente. Nesse sentido, a necessidade de exame pelo plantão judicial resta descaracterizada, não comportando o caso situação que configure imediato perecimento de direito que impeça o exame pelo juízo natural da causa, escolhido mediante a distribuição ordinária, para regular processamento do recurso. Logo, à evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso. Deixo de apreciar o arrazoado de ID 49644771 e determino a remessa dos autos, oportunamente, ao gabinete do Relator, juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista